Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE. DESPESAS COM MANUTENÇÃO. POUCAS UNIDADES AUTÔNOMAS. SALDO POSITIVO MENSAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica desde que comprovada a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC), pois a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência é aplicável apenas às pessoas naturais, na forma do art. 99, § 3o, do CPC.

2. Embora o condomínio edilício seja ente despersonalizado, sobre ele incide o regramento aplicável às pessoas jurídicas para a concessão da gratuidade da justiça.

3. Se o condomínio comprovou que é composto por poucas unidades autônomas e que, deduzidas as despesas de sua receita mensal com a manutenção da edificação, resta saldo positivo reduzido, faz-se necessária a concessão do benefício em seu favor.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.